Tribunal: STJ
Processo: 0311822-68.2018.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161135 - SC(2026/0028778-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO SCHNEIDER
ADVOGADOS
: SANDRO LOPES GUIMARÃES - SC009174
ARTUR REFATTI PERFEITO - SC030211
BRUNO SOUTO ALONSO - SC020026
VITOR HUGO CENCI - SC015615
ANDRÉ MACHADO COELHO - SC019158
SOC. de ADV
: GUIMARAES, SOUTO ALONSO E CENCI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
AGRAVADO
: ESTER VIEIRA COELHO
AGRAVADO
: GLADYS VIEIRA COELHO
ADVOGADO
: PEDRO DE QUEIROZ CORDOVA SANTOS - SC013903
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. COISA
JULGADA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. DIREITO DE PASSAGEM.
AUSÊNCIA DE ACESSO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões já
decididas ou que poderiam ter sido deduzidas no curso do processo, desde
, Relator
que relacionadas à mesma causa de pedir" (REsp 1.915.192/SP
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
.
13/2/2026)
2. Não se pode olvidar, quanto ao alcance da norma do
do CC, que
art. 1.285
não é necessário o encravamento absoluto do imóvel, sendo possível a
passagem forçada quando o acesso à via pública for insuficiente ou
inadequado, nos termos do Enunciado n. 88 da I Jornada de Direito Civil.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56109538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c4e108f-f737-4bc5-9503-f115a584a157

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c4e108f-f737-4bc5-9503-f115a584a157

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161135 - SC(2026/0028778-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO SCHNEIDER
ADVOGADOS
: SANDRO LOPES GUIMARÃES - SC009174
ARTUR REFATTI PERFEITO - SC030211
BRUNO SOUTO ALONSO - SC020026
VITOR HUGO CENCI - SC015615
ANDRÉ MACHADO COELHO - SC019158
SOC. de ADV
: GUIMARAES, SOUTO ALONSO E CENCI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
AGRAVADO
: ESTER VIEIRA COELHO
AGRAVADO
: GLADYS VIEIRA COELHO
ADVOGADO
: PEDRO DE QUEIROZ CORDOVA SANTOS - SC013903
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. COISA
JULGADA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. DIREITO DE PASSAGEM.
AUSÊNCIA DE ACESSO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões já
decididas ou que poderiam ter sido deduzidas no curso do processo, desde
(
Relator
que relacionadas à mesma causa de pedir" REsp 1.915.192/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
.
13/2/2026)
2. Não se pode olvidar, quanto ao alcance da norma do
do CC, que
art. 1.285
não é necessário o encravamento absoluto do imóvel, sendo possível a
passagem forçada quando o acesso à via pública for insuficiente ou
inadequado, nos termos do Enunciado n. 88 da I Jornada de Direito Civil.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS ALBERTO
SCHNEIDER, fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (fl. 337):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE
PASSAGEM FORÇADA. ACESSO INADEQUADO POR MEIO PRECÁRIO
E PERIGOSO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
DO
ART. 1.285
CC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de constituição
de passagem forçada, proposta por proprietários de imóvel que enfrentam
Documento eletrônico VDA55826498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:06
Código de Controle do Documento: f9a1859b-40de-4d96-a9e1-a1b86fe906b3

dificuldades de acesso à via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada entre a
presente demanda e ação anterior que discutiu situação semelhante; e (ii)
saber se estão preenchidos os requisitos legais para a constituição de
passagem forçada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a preliminar de coisa julgada, por se tratar de pedidos baseados
em fundamentos jurídicos distintos e diante da modificação da situação fática.
4. Demonstrado que o acesso atualmente disponível ao imóvel da parte
autora é insuficiente, precário e apresenta riscos à segurança, especialmente
em determinadas circunstâncias.
5. O direito à passagem forçada não exige encravamento absoluto, sendo
suficiente a demonstração de que o acesso existente é inadequado ou
excessivamente dificultoso, nos termos do
do CC.
art. 1.285
6. A prova dos autos confirma que a solução viável e proporcional é o
estabelecimento de passagem pelo imóvel da parte ré, com o devido
pagamento de indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 502 do Código de
Processo Civil e 1.285 do Código Civil.
Sustenta que:
i) ocorreu coisa julgada material, porque já existe decisão anterior envolvendo as
mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, que julgou improcedente o pedido de
passagem pelo imóvel do recorrente, o que impede a rediscussão da controvérsia.
ii) a interpretação dada pela Corte de origem foi indevida, na medida em que
possibilitou o direito de passagem forçada, máxime porque a norma exige ausência de acesso à
via pública e, no caso, existe acesso, ainda que pela passarela litorânea.
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 379-393).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante aduz que houve violação à coisa julgada material, por entender que já
existe decisão anterior com as mesmas partes, objeto e causa de pedir, em que foi julgado
improcedente o pedido de passagem forçada. Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina os seguintes termos:

"2 Afasto, desde logo, a preliminar de coisa julgada.
Trata de demanda ajuizada por mãe e filha, proprietárias de imóvel situado
no Costão do Pântano do Sul, que buscam a instituição de passagem forçada
sobre bem de titularidade do réu. Alegam que ele teria alterado o portão
antes existente — o qual possuía uma pequena abertura que permitia o
acesso ao imóvel das autoras — e cercado a via com arames, impedindo
totalmente a passagem em direção à Rua Sinfrônio José de Souza.
É fato que a autora moveu ação anterior contra o réu (processo n.
023.02.006045-1), na qual pleiteava a constituição de servidão de passagem
sobre o mesmo local. O pedido foi julgado improcedente
à época,
porque,
restou comprovado que o imóvel da autora possuía acesso à via pública por
Documento eletrônico VDA55826498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:06
Código de Controle do Documento: f9a1859b-40de-4d96-a9e1-a1b86fe906b3

meio do 'Caminho do Costão' e não havia resistência do réu quanto ao
trânsito de moradores pela sua propriedade nos períodos em que o avanço
.
do mar inviabilizava esse caminho
Ocorre que, para configurar coisa julgada, seria necessário que as
No presente caso,
circunstâncias fáticas permanecessem as mesmas.
contudo, as autoras alegam que o réu passou a dificultar ou impedir o
acesso, sobretudo em dias de maré alta, quando o “Caminho do Costão” se
torna intransitável. Soma-se a isso a condição de idosa da autora, que é
portadora de doença grave.
Além disso, não se pode perder de vista que a demanda anterior tratava de
servidão de passagem, enquanto, agora, busca-se a constituição de passagem
forçada, institutos distintos no âmbito do direito civil.
Diante desse contexto, afasto a preliminar de coisa julgada." (fl. 340-341) [g.
n.]

Como se vê, a Corte de origem rejeitou a preliminar de coisa julgada, tendo em vista
que as circunstâncias fáticas são distintas, isto é, há distinção na causa de pedir. Ademais, o
juízo singular, ao proferir sentença, assim consignou:

"Nesse passo, [...] como a coisa julgada, de acordo com o entendimento
doutrinário, submete-se à regra rebus sic stantibus, de maneira que
permanece intacta apenas se os fatos que levaram que levaram à prolação da
sentença também permanecerem no mesmo estado de coisas, [...] a impedir e
atrapalhar a passagem em dias em que a maré alta impede o uso do
'Caminho do Costo', além da condição de idosa da autora e portadora de
doença considerada grave, realmente está impedida pela análise dos fatos
trazidos
Além disso, observa-se que na ação [...] o pedido formulado pela ora autora
e,
em face do réu era de passagem
agora, o pedido é de constituição de
[...]"
servidão de passagem
(fl. 258) [g.n.]

Nesse diapasão, impende-se ressaltar decisão desta Corte Superior, de relatoria do
eminente Ministro
, que tratou de maneira detalhada sobre a limitação da coisa
LUIZ FUX
julgada, tendo em vista o
aplicável, igualmente, ao
Confira-se:
CPC/73,
CPC/2015.

"PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
STJ.
GARANTIA
DA
AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO
DE IPI. PROGRAMA BEFIEX. LIMITES OBJETIVOS DA COISA
JULGADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPC.
1. A ação reclamatória, que situa-se no âmbito do direito constitucional de
petição (artigo 5.o, inciso XXXIV, da
), constitui o meio adequado
CF/1988
para assegurar a garantia da autoridade das decisões desta Corte Superior
em face de ato de autoridade administrativa ou judicial, à luz do disposto no
artigo 105, inciso II, alínea f, da Carta Magna. (Precedentes: Rcl 2.559/ES,
Rel. Ministro Barros Monteiro, Corte Especial, julgado em
DJe
02/04/2008,
Rcl
Rel. Ministro Adhemar Maciel, Primeira Seção,
05/05/2008;
502/GO,
julgado em
DJ
p. 35).
14/10/1998,
22/03/1999
2. In casu, a reclamante sustenta que a decisão proferida por este Sodalício,
nos autos do agravo de instrumento no
garante-lhe a utilização
484.819/DF,
do crédito-prêmio do IPI indefinidamente, vale dizer, sem qualquer limitação
temporal, e que as autoridades reclamadas estariam criando óbices
ilegítimos à compensação administrativa dos seus créditos.
[...]
4. Nesse sentido, valioso e atual revela-se o escólio de Humberto Theodoro
Junior, o qual assentou em artigo publicado em revista especializada, verbis:
"É na conjugação dos atos das partes e do juiz que se chega aos contornos
.
objetivos da coisa julgada São, pois, as pretensões formuladas e respectivas
causa de pedir (questões litigiosas) julgadas pelo Judiciário (questões
Documento eletrônico VDA55826498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:06
Código de Controle do Documento: f9a1859b-40de-4d96-a9e1-a1b86fe906b3

decididas) que se revestirão da eficácia da imutabilidade e indiscutibilidade
". (...)
de que trata o
do CPC
art. 468
"Ressalte-se, mais uma vez, que o dispositivo da sentença não se confunde
com o texto final do julgado, mas deve ser localizado em todos os momentos
da sentença em que o julgador deu solução às questões que integram a causa
petendi, seja da demanda do autor, seja da defesa do réu, como adverte
Liebman na seguinte passagem:
"Em conclusão, é exata a afirmativa de que a coisa julgada se restringe à
parte dispositiva da sentença. A expressão, entretanto, deve ser entendida
em sentido substancial e não apenas formalístico, de modo que compreenda
não apenas a fase final da sentença, mas também tudo quanto o juiz
porventura tenha considerado e resolvido acerca do pedido feito pelas partes
. Os motivos são, pois, excluídos por essa razão, da coisa julgada, mas
constituem amiúde indispensável elemento para determinar com exatidão o
significado e o alcance do dispositivo" (in "Notas sobre a sentença, coisa
julgada e interpretação", Revista de Processo no 167, ano 34, janeiro de
2009).
5. No mesmo sentido, a doutrina de José Frederico Marques, verbis:
"A coisa julgada material tem como limites objetivos a lide e as questões
(...)
pertinentes a esta, que foram decididas no processo.
O que individualiza a lide, objetivamente, são o pedido e a causa petendi, isto
é, o pedido e o fato constitutivo que fundamenta a pretensão. Portanto, a
limitação objetiva da coisa julgada está subordinada aos princípios que
regem a identificação dos elementos objetivos da lide" (Manual de Direito
Processual Civil, Volume III, 3a Ed, São Paulo:Saraiva, 1975, p. 237).
6. In casu o fato constitutivo do direito da reclamante, deduzido nos autos da
ação ordinária no 91.0003276-0, é o termo de contrato para exportação
vinculado ao programa especial de exportação n.
(BEFIEX), com
112/81
prazo de vigência de dez anos a contar de 24.06.1982, com termo ad quem
em 24.06.1992, consoante se denota pela leitura da peça exordial às fls.48/74.
O direito da empresa ao crédito-prêmio do IPI não pode extrapolar,
portanto, a data limite de 24.06.1992.
[...]
13. Reclamação improcedente."
(Rcl n.
relator Ministro
, Primeira Seção, julgado em
4.421/DF,
LUIZ FUX
DJe de
) [g.n.]
23/2/2011,
15/4/2011.

Dessarte, fundamentos e as razões de decidir, em consonância com a causa de pedir,
são relevantes para determinar os limites objetivos da coisa julgada. No mesmo sentido é a
jurisprudência deste Superior Pretório, sob a ótica da atual legislação adjetiva:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A sentença que julgou os embargos à execução transitou em julgado, sendo
vedada a rediscussão de seus termos, conforme os princípios da coisa julgada
formal e da preclusão consumativa.
2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões já
decididas ou que poderiam ter sido deduzidas no curso do processo, desde
que relacionadas à mesma causa de pedir.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não cabe rediscutir o acerto de decisão transitada em julgado.
4. Recurso especial improvido."
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 1.915.192/SP,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
) [g.n.]
9/2/2026,
13/2/2026.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COISA JULGADA NA EFICÁCIA PRECLUSIVA. ALCANCE DA EFICÁCIA
Documento eletrônico VDA55826498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:06
Código de Controle do Documento: f9a1859b-40de-4d96-a9e1-a1b86fe906b3

PRECLUSIVA DO
DO CPC SOBRE PEDIDO AUTÔNOMO DE
ART. 508
LUCROS CESSANTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento na Súmula n. 83 do STJ, por entender que o
acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça quanto à ocorrência de coisa julgada ante a tríplice
identidade.
2. A controvérsia envolve ação indenizatória por lucros cessantes decorrente
de instalação irregular de poste e fiação de energia elétrica que teria
paralisado a construção de imóvel comercial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reconheceu de ofício a coisa julgada e extinguiu o
processo sem resolução do mérito, nos termos do
V, do CPC,
art. 485,
julgando prejudicado o apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 337,
§§ 2o e 4o, e 508 do CPC ao se reconhecer coisa julgada sem a tríplice
identidade, dada a autonomia do pedido de lucros cessantes; e (ii) saber se o
acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STJ quanto ao alcance da
eficácia preclusiva da coisa julgada sobre pedidos distintos e autônomos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) não impede a
propositura de nova ação com pedido distinto e autônomo, ainda que
fundado na mesma causa de pedir. Inexistente a tríplice identidade quando
os pedidos das ações são diversos (lucros cessantes versus obrigação de
fazer e danos morais). Precedentes:
e
REsp n. 2.046.349/SP
REsp n. 2.000.231/PB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento."
(
relator Ministro
AREsp n. 2.946.170/PR,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
9/3/2026,
12/3/2026.

De outra sorte, no que tange à interpretação indevida ao direito de passagem, o
agravante argumenta que tal direito só poderá ser concedido se não houver nenhuma forma de
acesso à via pública.
Não se pode olvidar, quanto ao alcance da norma do
do CC, que não é
art. 1.285
necessário o encravamento absoluto do imóvel, sendo possível a passagem forçada quando o
acesso à via pública for insuficiente ou inadequado. Nesse sentido, dispõe, inclusive, o
Enunciado n. 88 da I Jornada de Direito Civil:

O direito de passagem forçada, previsto no
do CC, também
art. 1.285
é garantido nos casos em que o acesso à via pública for

insuficiente
, consideradas, inclusive, as necessidades de
ou inadequado
exploração econômica.

Na mesma esteira, o TJSC asseverou o seguinte:

"3 No mérito, o artigo 1.285 do Código Civil estabelece que “o proprietário
do imóvel que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, poderá,
mediante o pagamento de indenização adequada, compelir o vizinho a
conceder-lhe passagem, cujo percurso será determinado judicialmente, se
necessário”.
A norma tem por finalidade assegurar a função social da propriedade,
evitando que imóveis fiquem isolados ou sem acesso à via pública,
garantindo, assim, sua plena integração ao espaço urbano.
Documento eletrônico VDA55826498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:06
Código de Controle do Documento: f9a1859b-40de-4d96-a9e1-a1b86fe906b3

No presente caso, verifico que o réu é proprietário de imóvel com área de
366.125,32 m2 e perímetro total de 2.793,00 metros lineares, localizado no
Pântano do Sul, nesta Capital. Trata-se, essencialmente, da gleba situada na
porção superior do costão esquerdo da praia do Pântano do Sul (informação
56, evento 39). As autoras, por sua vez, possuem imóvel situado na parte
inferior do costão, o qual conta com acesso pela chamada "Caminho do
Costão", via que percorre entre as pedras e confronta com os fundos da
propriedade do réu (informação 6, evento 1).
A controvérsia surge porque diversas residências estão edificadas no costão
do Pântano do Sul, incluindo a das autoras, que limita, de um lado, com o
. O acesso a essas
terreno do réu e, de outro, com o próprio costão
residências é precário, feito por meio da chamada "Passarela do Costão", um
caminho estreito que acompanha a margem litorânea. Além disso, alguns
moradores e pescadores utilizam passagem que cruza a propriedade do réu
para alcançar suas casas.
Ainda que, conforme sustenta o recorrente, não se trate de um
encravamento absoluto, é certo que a incidência do
do Código
art. 1.285
Civil não exige essa condição extrema. Basta que o acesso existente seja
insuficiente ou inadequado, para que reste caracterizada a necessidade da
.
passagem forçada
Nesse sentido dispõe, inclusive, o Enunciado n. 88 da I Jornada de Direito
Civil:
O direito de passagem forçada, previsto no
do CC, também é
art. 1.285
garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou
inadequado, consideradas, inclusive, as necessidades de exploração
econômica.
No caso concreto, é evidente que a passagem pela "Passarela do Costão",
que admite apenas o trânsito de pedestres e, eventualmente, de motocicletas,
mas veda o tráfego de veículos, mostra-se absolutamente inadequada às
necessidades das autoras, especialmente diante das limitações impostas pela
idade avançada de uma delas e das dificuldades em dias de maré alta e
.
ressaca [...]
No
(ação n. 0316237-02.2015.8.24.0023), as
interdito proibitório apensado
testemunhas Genésio Ari Capestrano, Juan Ricardo e Ledenir João de
Oliveira confirmaram que o acesso pelo costão fica comprometido em dias
de maré cheia, tendo, inclusive, o esposo da autora sido resgatado por
Relataram,
helicóptero.
ainda, episódios de quedas no mar e que o portão do
. [...]
réu, fechado, dificultava o socorro
Diante desse cenário, a prova dos autos — tanto documental quanto
testemunhal — demonstra de forma robusta que o acesso das autoras pela
"Passarela do Costão" é precário, inseguro e, em determinados períodos,
absolutamente inviável, sobretudo considerando que uma das autoras,
enfrenta limitações próprias da idade e de
atualmente com 77 anos de idade,
enfermidades decorrentes do envelhecimento." (fls. 341-342) [g.n.]

Nessa senda, o Tribunal estadual, ao analisar o contexto fático-probatório com base
em prova documental e testemunhal, concluiu que o acesso das agravadas pela “Passarela do
Costão” é precário, inseguro e, em determinados períodos, inviável, especialmente em razão
da idade avançada de uma delas, justificando, assim, o deferimento do direito de passagem
. O reexame fático é vedado no âmbito
forçada, nos termos do
do Código Civil
art. 1.285
do recurso especial, situação que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL RURAL. PARTILHA. DIREITO DE
PASSAGEM. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. RECONHECIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE.
NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO
REEXAME DE PROVAS.
1. É vedada a percuciente incursão na esfera probatória, haja vista o óbice
previsto na Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55826498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:06
Código de Controle do Documento: f9a1859b-40de-4d96-a9e1-a1b86fe906b3

2. No caso, afastar o reconhecimento do debate sobre o direito de passagem
em imóvel rural objeto de partilha como de alta indagação é pretensão que
exige o reexame das circunstâncias fáticas.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 834.115/MS,
RICARDO VILLAS
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BÔAS CUEVA
2/6/2016,
9/6/2016.

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
REsp 1456759/SC,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
21/11/2019,
3/2/2020)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes
quanto à existência de abusividade da cláusula contratual de seguro, bem
como de venda casada demandaria o reexame da matéria fática, o que é
vedado em sede de recurso especial.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1503980/PR,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
FERREIRA
16/12/2019,
19/12/2019)

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem,
determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% (dez por cento)
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:06
Código de Controle do Documento: f9a1859b-40de-4d96-a9e1-a1b86fe906b3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.161.135 / SC
Número Registro: 2026/0028778-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03118226820188240023 3118226820188240023
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO SCHNEIDER
ADVOGADOS : SANDRO LOPES GUIMARÃES - SC009174
ANDRÉ MACHADO COELHO - SC019158
ARTUR REFATTI PERFEITO - SC030211
SOC. de
ADV.
GUIMARAES, SOUTO ALONSO E CENCI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
BRUNO SOUTO ALONSO - SC020026
VITOR HUGO CENCI - SC015615
AGRAVADO
: ESTER VIEIRA COELHO
AGRAVADO
: GLADYS VIEIRA COELHO
ADVOGADO
: PEDRO DE QUEIROZ CORDOVA SANTOS - SC013903
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56086354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:41:02
Código de Controle do Documento: 9e84017c-7b5c-4837-8a76-738dc559cfde

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:41:02
Código de Controle do Documento: 9e84017c-7b5c-4837-8a76-738dc559cfde